Tribunal: TCU
Processo: 020.323/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3504/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 17), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.323/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 022.608/2022-2 (Relatório de Levantamento sobre riscos envolvendo a contratação de Organizações Sociais da Saúde e entidades congêneres); 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.